Tribunal: TJPA
Processo: 0002824-63.2018.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002824-63.2018.8.14.0121

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARA

APELADO: MANOEL DAURI COSMO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE EMPENHO REFERENTE A VERBA REMUNERATÓRIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TITULO EXECUTIVO DOTADO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM RESTOS À PAGAR. RECUSA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-
Se a parte alega existir débito em aberto por parte do ente público e este, por sua vez, assevera que não restou comprovado o débito, tal fato caracteriza a recusa injustificada a ensejar a pretensão resistida e, via de consequência, o interesse processual da parte.
Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada;

II- Não tendo o apelante trazido aos autos elementos capazes de comprovar as condições financeiras da parte contrária em arcar com as despesas processuais, descabe indeferir o pedido de gratuidade de justiça. Preliminar não acolhida;

III- Nota de empenho emitida por agente público é título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, cuja despesa nela descrita deve ser satisfeita pelo ente público, sob pena de locupletamento injustificado;

IV- A ausência de inscrição em restos à pagar não constitui óbice ao recebimento do crédito, tendo em vista que a municipalidade não pode se recusar ao pagamento dos valores invocando falta de recursos financeiros;

V- Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ
,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de
MANOEL DUARI COSMO DE OLIVEIRA,
julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC.

Nas razões recursais (
Num. 2162331 - Pág. 1
/16), o patrono do apelante, em preliminar,
aduziu a
carência de ação, por falta de interesse de agir em razão da inexistência de pretensão resistida por parte da municipalidade.

Ainda em preliminar, insurgiu-se contra o deferimento da justiça gratuita em favor do apelado, aduzindo inexistir prova nos autos da hipossuficiência do recorrido.

No mérito, asseverou que o crédito cobrado no referido processo não foi o único deixado pela administração anterior do Município recorrente, existindo inúmeras outras demandas executivas em face do mencionado ente público, porém, deve-se observar a lei de responsabilidade fiscal e os princípios que regem a administração pública.

Sustentou que não houve inscrição das dívidas nos “restos a pagar” e que tais informações foram encaminhadas para o Tribunal de Contas dos Municípios, objetivando a decretação de nulidade dos atos realizados.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão exarada pelo Diretor de Secretaria da autoridade de 1º grau (
Num. 2162331 - Pág. 36
).

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 2181340 - Pág. 1
, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos para manifestação do Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Mariza Machado da Silva Lima
, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet,
conforme preceitua o art. 178, do NCPC (
Num. 2233587 - Pág. 1
/3)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

PRELIMINARES

O apelante salienta, preliminarmente, que não houve resistência à pretensão do recorrido, razão pela qual, aduziu a
falta do interesse de agir
no caso dos autos, entretanto, a arguição não merece prosperar. Senão vejamos.

A respeito do tema, a doutrina dispõe que existe interesse de agir quando a parte tem a necessidade de acionar o Poder Judiciário em busca de uma tutela jurisdicional que tem o condão de beneficiá-la de algum modo, como é o caso dos autos.

Ademais, o próprio apelante confessa que existem inúmeras demandas em face do Município que visam a cobrança de débitos em aberto deixados pela Administração anterior, além do fato do recorrente alegar que não restou comprovada a prestação do serviço, o que comprova a pretensão resistida e, por consequência, o interesse de agir da parte autora.

Por essas razões, rejeito a preliminar arguida.

Ainda em preliminar, o apelante insurge-se contra o
deferimento da gratuidade de justiça
em favor do recorrido, porém, não traz aos autos qualquer elemento que se seja capaz de demonstrar a capacidade financeira da parte contrária em arcar com os custos do processo, não devendo ser esquecido que o apelado foi exonerado do cargo que exercia junto ao Município recorrente, não tendo recebido a verba remuneratória que fazia jus, razão pela qual
,
rejeito a preliminar suscitada
.

MÉRITO

O cerne da questão gira em torno da validade do título executivo apresentado pelo apelado e a obrigação de adimplemento por parte do Município recorrente.

O apelante suscitou que o mencionado crédito não foi inscrito nos “restos a pagar”, além de ser imperioso a observância ao que preceitua a Lei de Responsabilidade Fiscal e os princípios que regem a administração público.

Todavia, a irresignação não merece prosperar. Senão vejamos.

O apelado propôs a ação executiva (Proc. nº
0001645-31.2017.8.14.0121
), aduzindo que exercia o cargo de Assessor Especial II, lotado no Gabinete do Prefeito, não tendo sido remunerado no mês de novembro/2016, trazendo aos autos nota de empenho emitida por agente público, a qual constitui título executivo extrajudicial por ser dotada dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade, tendo em vista que sua emissão pressupõe obrigação realizada, cuja despesa respectiva deve ser satisfeita pelo ente público sob pena de locupletamento sem causa.

As notas de empenho revelam obrigação líquida e certa assumida pela entidade pública, passível de exigibilidade pela via executiva. Conclusão inversa implicaria impor ao credor do Município por obrigação líquida e certa instaurar processo de conhecimento para definir direito já consagrado pelo próprio devedor através de ato da autoridade competente.

É cediço que o Município responde pelas dividas existentes para com seus servidores, independentemente de alteração na gestão do ente público e que o gestor anterior tenha agido em desconformidade com as normais legais, seja culposa ou dolosamente.

Nessa esteira, a alegação genérica de indisponibilidade financeira desacompanhada de qualquer substrato convincente nesse sentido, não se sobrepõe à necessidade e obrigação de arcar com o pagamento das verbas remuneratórias dos servidores pelos serviços já prestados ao ente público, sob pena de locupletamento indevido da Administração Pública.

No que diz respeito à alegação de que os créditos não estavam registrados nos “restos à pagar”, esta também não merece guarida, na medida em que a ausência de inscrição em restos a pagar não constitui óbice ao recebimento do crédito, uma vez que a municipalidade não pode se escusar do pagamento dos valores cobrados invocando falta de recursos financeiros.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO E DE NOTAS DE EMPENHO. REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE CARACTERIZADOS. AÇÃO EXECUTIVA. POSSIBILIDADE.
As notas de empenho emitidas pelo Município executado, acompanhadas das respectivas notas fiscais, devidamente rubricadas e atestando a entrega da mercadoria, são títulos executivos hábeis a embasar a execução, formando um conjunto de documentos que exteriorizam o contrato existente entre (sic) ainda que não formalizado nos moldes tradicionais (art. 585-CPC-73 c/c art. 85 da Lei 8.666/93). O STJ sempre afirmou a tese de que as “Notas de empenho e autorizações de despesas são documentos públicos e, portanto, hábeis à execução, por expressa determinação legal (art. 566 do CPC). Ver REsp 793.969/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2006, DJ 26/06/2006, p. 125. Ver, ainda, a Súmula 279 - STJ, a estabelecer ser cabível a execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública, sendo bastante a apresentação de notas fiscais e de notas de empenho. No presente processo há mais do que o empenho: mostra-se nos autos (fls. 45/46, 49/50, 54/55, 59, 64/65, 69/71) a presença das Solicitações de Pagamento feitas pelo Secretário Municipal de Obras Públicas e pelo Secretário Municipal de Planejamento Orçamento e Finanças, requerendo a liberação do pagamento à PAVEL, em razão do fornecimento e aplicação de CBUQ, material que foi utilizado na manutenção corretiva, compreendendo recapeamento, pavimentação e Operação “Tapa Buracos”. Saliente-se que os ofícios informam que os serviços foram executados, cumprindo legalmente as exigências da Subcomissão de Fiscalização e o que determinam as cláusulas contratuais
. (...) (Apelação Cível 1.0056.13.020413-6/001, Relator: Des. Wander Marotta, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/9/2016, publicação da sumula em 11/10/2016)”

Ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
02
de
agosto
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 12/08/2021